Tribunal: STF
Processo: HC 264518
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 9).



    Contudo, este recurso é intempestivo.  



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 5/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 6/11/2025 (quinta-feira, inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), e com término em 10/11/2025 (sexta-feira).



    Ocorre que este agravo regimental foi interposto no dia 11/11/2025 (doc. 12), ou seja, após o decurso do prazo de 5 dias estabelecido pelo art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contado de acordo com o disposto no já referido art. 798 do CPP. Registro, por fim, que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado desta ação constitucional em 11/11/2024 (doc. 10).  



    Nessa mesma direção:



    (i) RHC 244.586 AgR/AM, da minha relatoria, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2024, DJe 21/8/2024;



    (ii) HC 242.397 AgR/DF, da minha relatoria, transitada em julgado em 18/6/2024, DJe 19/6/2024; e



    (iii) HC 236579 AgR/RS, da minha relatoria, transitada em julgado em 10/2/2024, DJe 27/2/2024.  



    Ante o exposto, não conheço deste agravo regimental (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Arquive-se, imediatamente.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator